Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734746-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR RIBEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: GOLDEN THERMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO CEZAR MACHADO, LEONARDO COSTA MACHADO, WESLEY DOS SANTOS LACERDA, RODRIGO MARCIANO CANGUSSU SILVA, CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR RIBEIRO DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que tem plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, o requerente recolheu as custas iniciais quando do ajuizamento da ação, e, ao ser intimado para recolher as custas no Juízo Deprecado para cumprimento da carta precatória expedida, requereu a concessão da gratuidade. Conforme já explanado na decisão de ID 105465238, não cumpre a este Juízo dispor a respeito das custas do Juízo Deprecado. O autor acostou aos autos comprovante de rendimentos, em que percebe remuneração bruta de R$ 14.851,00, e líquida de R$ 11.219,00. Acostou ainda comprovantes de despesas. Agregue-se que o feito trata de cumprimento de sentença de pedido de rescisão de contrato de compra e venda de apartamento de lazer em estação termal. A natureza do objeto do contrato entre as partes, compra de imóvel de lazer, a meu ver, denota situação incompatível com a alegação de hipossuficiência, notadamente tendo em vista os valores envolvidos em contrato dessa natureza. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO REVOGADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. CONDUTA QUE ENSEJOU ATUAÇÃO ILEGAL DA POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO NACIONAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA IMAGEM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." Constatando-se dos autos que a Apelada é servidora pública, com remuneração, em abril de 2012, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) líquidos, e que os gastos por ela comprovados configuram despesas comuns a qualquer cidadão, afasta-se a presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração prestada nesse sentido. Assim, deve ser reformada a decisão proferida em sede de Impugnação à Gratuidade de Justiça para o fim de revogar o benefício inicialmente concedido. 2 - Tendo em vista que as partes apresentaram, em suas petições iniciais, dinâmicas e locais diversos para o mesmo acidente de trânsito, não havendo, ainda, qualquer elemento de prova acerca do local do acidente, de modo a permitir o confronto das avarias dos veículos com as regras de trânsito do local da colisão, não há como imputar a qualquer do litigantes a responsabilidade pelo acidente. Isso porque nem o Apelante nem a Apelada conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, devendo os pedidos de reparação por danos materiais, formulados de parte a parte, ser julgados improcedentes. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que, após acidente de trânsito sem vítimas (abalroamento), o Apelante evadiu-se do local, sendo perseguido pela Apelada até o portão do condomínio onde aquele reside, ocasião em que a Apelada abalroou o veículo da contraparte, que se encontrava parado, desceu do carro e empurrou o Apelante duas vezes, além de retirar à força as chaves da ignição do automóvel, forçando seu condutor a empurrá-lo até a porta da residência. Tal conduta resultou, ainda, em posterior atuação ilegal da Polícia Militar do Distrito Federal que culminou na prisão do Apelante e na indevida divulgação de sua imagem em âmbito nacional. A ilegalidade da atuação da Polícia Militar no caso for reconhecida por esta Corte de Justiça (Acórdão n.o 858350). Apelação Cível (2012.11.1.004319-8) provida. Apelação Cível (2010.11.1.004884-9) parcialmente provida. Apelação Cível (2012.11.1.004318-0) provida. (Acórdão n.992834, 20101110048849APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 358/360) E ainda: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RENDA E ELEMENTOS DE PROVA. CONFORMAÇÃO. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A conformidade entre os elementos constantes no processo e a renda indicada e demonstrada pela requerente autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155787, 20150110907013APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 587/590) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Intime-se a autora para recolher as custas, no prazo de 15 dias.BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 23:39:05.EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito *assinado digitalmente* Alega que não tem condições de arcar com as custas do processo e do pagamento de carta precatório e que isso culminará com o arquivamento do processo e na consequente limitação de acesso à justiça. Afirma que não possui condições de arcar com o custo da diligência de carta precatória para citação em outro Estado, sendo seis requeridos no polo passivo, no valor absurdo de R$ 8.000,00 cada. Narra que tal gasto comprometeria o seu sustento e o de sua família. Pleiteia a liminar para concessão de gratuidade de justiça e o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais relativas à carta precatória, no prazo de 15 dias. Em consulta aos autos originais (0702265-97.2021.8.07.0010) verifico que, em que pese o autor, ora agravante, receber um salário líquido de aproximadamente 11 mil reais, o valor de mais de 8 mil reais para cumprimento da carta precatória obviamente compromete seu sustento, pois representa mais da metade de seu salário. Não é razoável exigir que a parte se endivide para ter acesso à justiça ou tenha que se desfazer de seus bens para ter acesso à justiça. Ademais, para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Conforme citação evocada pelo agravante nas razões do agravo: “a gratuidade judiciária [ser] um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se [podendo] exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo" (DIDIER JR. Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6a ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60) Entendo, portanto, estar presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada sua situação de hipossuficiência para arcar com as despesas da carta precatória Nos termos do art. 98, §5o do CPC: A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Assim, DEFIRO A LIMINAR para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, tão somente em relação ao ato processual da carta precatória. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensa-se a intimação dos agravados para contrarrazões quando ainda não citado no processo de origem, porquanto inexistente a triangulação processual. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021